Tribunal: TJES
Processo: 0007274-28.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007274-28.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COSTA VICTORIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e outros (2)
APELADO: CAMILO JOSE D AVILA COUTO e outros (2)
RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0007274-28.2011.8.08.0035

EMBARGANTE:
COSTA VICTORIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA e RODRIGO MELLO DE ALMEIDA

EMBARGADO:

CAMILO JOSE D`AVILA COUTO E OUTROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL VERIFICADA - CITAÇÃO DE NOME DE SUPOSTO RECORRENTE - RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. Erro material verificado no acórdão, tendo uma das partes sido mencionada como recorrente sem ter, de fato, recorrido da decisão.

3. Recurso provido, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material apontado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDA
a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0007274-28.2011.8.08.0035

EMBARGANTE:
COSTA VICTORIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA e RODRIGO MELLO DE ALMEIDA

EMBARGADO:

CAMILO JOSE D`AVILA COUTO E OUTROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

COSTA VICTORIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
e
RODRIGO MELLO DE ALMEIDA
opuseram Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 9554442, por meio da qual esta C. Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por eles interposto em face da decisão monocrática de Id. 7114733.

Em suas razões de Id 10047250, os embargantes sustentam que o acórdão embargado padece de

erro material, uma vez que menciona que o recurso de Agravo Interno teria sido interposto pelos ora embargantes e também por
Marcelo Araújo Neri.
Este último, contudo, foi incluído

erroneamente no texto, uma vez que não recorreu da referida decisão.

Pois bem. Para que o recurso de Embargos de Declaração seja conhecido, deve o embargante demonstrar uma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1022 do CPC, sendo sua verificação
in concreto
matéria atinente ao mérito recursal, e assim, levando em consideração que, no presente caso, os embargantes alegam que o acórdão embargado apresenta erro material,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

De início ressalto que a mera correção de erro material não implicará em modificação do
decisum,
o que afasta a incidência do §2º do art. 1.023 do CPC.

Quanto ao erro material, verifico que possui razão o embargante..

Extrai-se do inteiro teor do voto condutor que
MARCELO DE ARAÚJO NERI
foi incluído no relatório e voto como um dos agravantes. Vejamos:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por COSTA VICTORIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
MARCELO DE ARAUJO NERI
e RODRIGO MELLO DE ALMEIDA em face de decisão proferida por esta Relatoria, cujo
decisum
não conheceu da apelação cível, com fulcro nos artigos 932, III e 1.011, I, do CPC/15, por extemporaneidade, oportunidade em que majorou em 15% (quinze por cento) o valor da verba honorária arbitrada em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

Ocorre que, do que consta do recurso de Agravo Interno (Id 7617940),
MARCELO DE ARAUJO NERI
não agravou da decisão, o que foi feito somente por
COSTA VICTORIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
e
RODRIGO MELLO DE ALMEIDA.
Veja-se trecho do recurso:

COSTA VICTORIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E RODRIGO MELLO DE ALMEIDA
, já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente perante a h. presença de Vossa Excelência, por meio de seus advogados, in fine assinado, para, na quinzena legal (CPC, art. 1.003, caput c/c § 5º),
interpor o presente AGRAVO INTERNO

Assim, reconhecida a existência de erro material, deve este ser sanado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração,
sem efeitos infringentes
, apenas para corrigir o erro material existente no acórdão de Id 9554442, de modo que passem a constar como agravantes apenas
COSTA VICTORIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
e
RODRIGO MELLO DE ALMEIDA.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.